Tribunal: TJPA
Processo: 0801054-08.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801054-08.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0801054-08.2024.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM /PA

APELANTE:

MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES OAB PA11536-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL E SEM FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS OBJETIVAS. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL contra sentença que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ilicitude das provas decorrentes de ingresso domiciliar indevido e ausência de elementos válidos de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o ingresso forçado no domicílio da apelante ocorreu fora das hipóteses legais e constitucionais; (ii) verificar se as provas produzidas são válidas para fundamentar a condenação; (iii) decidir se é cabível a absolvição por ausência de provas lícitas e a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar foi realizado sem mandado judicial e sem comprovação de flagrante delito, contrariando o entendimento consolidado no STF (RE 603.616/RO) e no STJ (HC 598.051/SP, HC 768.440/SP), bem como na Corte Interamericana de Direitos Humanos.

4.

A ausência de gravações, de consentimento documentado e de elementos objetivos que justificassem a diligência demonstra violação ao domicílio, tornando ilícitas as provas obtidas em decorrência da ação policial.

5.

A condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos dos agentes públicos, não corroborados por outros elementos válidos, tampouco pela única testemunha ouvida, que isentou a recorrente de envolvimento direto com o tráfico.

6.

A inexistência de provas lícitas da materialidade e autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, diante da aplicação do princípio do in dubio pro reo e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

7.

Reconhecida a ilicitude das provas e a nulidade do processo a partir da diligência ilegal, impõe-se também a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem flagrante delito, quando ausentes elementos objetivos que justifiquem a medida.

2.

O depoimento policial, desacompanhado de outros elementos probatórios válidos e objetivos, é insuficiente para fundamentar condenação criminal.

3.

A incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada impõe o desentranhamento das provas ilícitas e conduz à absolvição por ausência de comprovação válida da existência do fato.

4.

Reconhecida a nulidade da prova essencial à condenação, deve ser revogada a prisão preventiva da ré, com expedição de alvará de soltura, nos termos do art. 316 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, §1º; 244; 316; 386, II; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016;
STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023;
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022;
STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024;
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021;
STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024;
Corte IDH, Caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina; Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0801054-08.2024.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM /PA

APELANTE:

MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES OAB PA11536-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
MARIA IEDA DOS SANTOS VIDAL
contra sentença (id 22403615) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, o qual a condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia que, em 22/01/2024, por volta das 18h00min, no município de Santarém/PA, a apelante e a corré Darliane Bispo Alves, previamente associadas, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo, transportavam, entregavam a consumo, vendiam e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (id 22403535).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória. Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais (id 22403639), a defesa pugna, preliminarmente, pela
nulidade das provas obtidas devido à invasão de domicílio
, com a consequente absolvição por ausência de provas válidas.

Subsidiariamente, requer a absolvição em face da insuficiência de provas lícitas, dada a fragilidade e contradições nos depoimentos dos agentes policiais ou da dúvida sobre a existência do fato.

Ainda, pugna pela aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que de forma parcial.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva da apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento recursal (id 22403649).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo não provimento do apelo (id 23208105).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar não autorizada.

Razão assiste à apelante.

Conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado em casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de posse de armas proibidas ou objetos que constituam corpo de delito.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, fixou a tese dos
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a diligência (STJ - RHC: 158580 BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

O Supremo Tribunal Federal, no HC 208.240/SP, reforçou que a fuga repentina, embora possa configurar fundada suspeita, deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada unicamente em relatos policiais (STF - HC: 208240 SP, Rel. Edson Fachin, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).

Mais recentemente, o STJ, no HC 768.440-SP, reiterou a necessidade de um especial escrutínio sobre o depoimento policial, diante da possibilidade de criação de narrativas para legitimar a diligência, enquanto não houver uso generalizado de
bodycams
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

É crucial destacar que tanto o STJ (HC 973.299) quanto o STF (HC 208.240/SP) já consolidaram o entendimento de que o aparente nervosismo ou a mera apreensão de drogas em via pública não justificam, por si sós, a abordagem ou o ingresso em domicílio do suspeito (vide HC 896902). Tais diretrizes são perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, que destaca a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação a direitos civis.

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o STF, no RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O STJ, no HC 598.051/SP, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Adicionalmente, o STJ, no AgRg no HC 831911 SP, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante destoa das diretrizes legais e jurisprudenciais supracitadas.

A prova oral, colhida durante a audiência de instrução, revela essa fragilidade.

No ato supramencionado, foram realizadas as inquirições dos policiais civis
Rodrigo Oasta Fonseca
e
Elias Celestino Cerqueira
, bem como do usuário
Estevam Souza De Melo
, o qual havia sido detido momentos antes da operação policial.

O policial civil
Rodrigo Oasta Fonseca
relatou, em sua inquirição que havia informações sobre uma "
boca de fumo
" na residência invadida, a qual seria operada pela ora recorrente, seu filho Diego (que teria rompido tornozeleira eletrônica), Deivid e a corré Darliane Bispo Alves. Mencionou, ainda que, após monitoramento no local e a constatação de 03 (três) vendas de entorpecentes, abordaram um usuário com 02 (duas)
petecas
" de
óxi
, o qual teria confessado que comprara a mercadoria com a ora recorrente. Afirmou que, diante da situação, resolveram invadir o imóvel, momento em que, ao tentarem fazer a abordagem na porta dos indivíduos identificados ocmo Diego e David, estes fugiram, sendo que ficaram na casa somente Darliane Bispo Alves e a apelante, as quais foram presas. Por fim, afirmou que, depois de buscas na residência, foram encontradas porções de pedras de
crack
, além de material de manipulação de drogas, dinheiro trocado e celulares.

O Policial Civil
Elias Celestino Cerqueira
corroborou a versão de seu colega, mencionando a existência de denúncias anônimas sobre o funcionamento de uma "
boca de fumo
" na casa da apelante, situada na rua João Queiroz, informações estas que incluíam descrição de participação de sua nora, Darliane Bispo Alves, bem como de seus filhos Diego e David. Disse, ainda, que confirmou a informação da tornozeleira eletrônica rompida de Diego com a SEAP. Relatou, também, que, após monitoramento e abordagem de um usuário que saiu do local, com 02 (duas)
“petecas
" de crack, este teria confessado ter comprado a droga da recorrente. Mencionou que, diante dessas circunstâncias, decidiram invadir o imóvel, ocasião em que tentaram abordar David e Diego logo na porta da residência, porém, estes teriam conseguido fugir, razão pela qual foram abordadas e presas no imóvel apenas Darliane Bispo Alves e a ora recorrente, com quem teriam sido apreendidos entorpecentes, material de manipulação, dinheiro e celulares.

Após, houve a inquirição do usuário detido no dia do fato, qual seja, o sr.
Estevam Souza de Melo
, o qual, ao contrário do alegado pelos policiais, relatou que
nunca havia comprado drogas com a apelante
, mas, sim, com o filho desta, de prenome Diego.

Em sede judicial, a recorrente negou todas as acusações e relatou a ocorrência de abuso de autoridade dos policiais ao invadirem sua casa.

Após a instrução, em que pese a existência de versões divergentes sobre o ocorrido, o magistrado
a quo
entendeu por condenar a apelante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da LD), o que resultou em édito condenatório baseado unicamente na prova oral extraídas dos depoimentos dos policiais condutores da diligência questionado, uma vez que, conforme o depoimento da única testemunha arrolada no sentido de ratificar a narrativa acusatória, não houve confirmação de que ela teria comercializado a droga apreendida e supostamente encontra em seu imóvel.

Nesse contexto, e diante da ausência de qualquer elemento probatório adicional, objetivo e capaz de conferir verossimilhança qualificada às alegações prestadas pelos agentes policiais, deve prevalecer a negativa de autoria feita pela apelante, em razão da incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A somar, embora entorpecentes tenham sido apreendidos, tais provas derivam diretamente de violação domiciliar não autorizada, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada (artigo 157, §1º, do CPP).

Em outras palavras, a posterior constatação do crime não convalida o vício originário, pois o Estado de Direito não admite que o agente policial se valha de suposições subjetivas para violar direitos fundamentais.

Concluo, pois, que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído à apelante.

Isso porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram na prisão dela se basearam em mero tirocínio, sem adequado detalhamento nos autos, o que impede a identificação de qualquer elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

Ressalto, ainda, que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas já dentro do imóvel invadido constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação da ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor desta.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição da apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para, acolhendo a preliminar de ilicitude das provas, reconhecer a nulidade do ingresso forçado no domicílio da recorrente e a ilicitude de todas provas obtidas com tal diligência, inclusive as derivadas e, por conseguinte,
absolvê-la
com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas da existência do fato.

Por consectário,
revogo a prisão preventiva da apelante
, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor da recorrente.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 19/09/2025